Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710915-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DESTERRO GOMES DA SILVA PINTO ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença iniciado por DESTERRO GOMES DA SILVA PINTO ARAÚJO e ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, apenas para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos. A r. decisão agravada indeferiu o enquadramento do caso ao tema n. 1.169 do STJ e rejeitou tanto a prejudicial de prescrição bem como a prejudicialidade externa supostamente decorrente da pendência de julgamento de REsp no c. STJ. Em suas razões de recorrer (ID. 57078671), o Distrito Federal alega que a inexistência de trânsito em julgado apenas tem o condão de evitar a prescrição em relação ao cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDSAÚDE em 2010, que fora objeto de embargos. No ponto, defende que não é hipótese de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença individuais protocolados apenas em 2022. Afirma que a prescrição ora suscitada tem amparo fático e legal diverso daquela sustentada na execução coletiva. Acrescenta que o prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Assevera ser insustentável o argumento de que a prescrição fora interrompida pelo ajuizamento do cumprimento coletivo e, neste espeque, alega que ainda que fosse possível cogitar a interrupção do prazo, este tornaria a correr apenas pela metade, situação que, suspostamente, também resultaria no completo escoamento do prazo da pretensão executória individual, ressalvado eventual debate quanto à legitimidade do respectivo sindicato. Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição do direito de ajuizamento da ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. É de se destacar que embora o DISTRITO FEDERAL tenha fundamentado extenso contexto de impugnação ao inteiro teor dos arestos do c. STJ indicados pela jurisprudência deste TJDFT para afastar a prescrição na hipótese, recentes julgados do próprio STJ reafirmaram as decisões colegiadas desta Eg. Corte de Justiça, em situações idênticas a dos autos originários, que envolve o SINDSAUDE, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Regina Célia Gonçalves Sinelson (proc. 0704606- 09.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 3. No caso, o Tribunal de origem, ao decidir que, "o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada/embargada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (11/7/2020), não ocorreu a prescrição.", o Tribunal de origem não violou os arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/32 e 219 do CPC/73. Muito pelo contrário, decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.038.454/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.) No caso em apreço, a sentença coletiva transitada em julgado impôs ao agravante a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos. Dessa forma, vê-se que, tanto a execução coletiva, quanto o cumprimento individual de sentença sub examine recaem sobre a mesma obrigação. Assim, deve ser observado o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, na forma fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo posicionamento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal.1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva, o que ainda não ocorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705894, 07420619120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento, não há prescrição. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1669620, 07328798120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). 2. Afasta-se a alegada prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva, ainda que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423721, 07046389720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese em análise, é preciso destacar que o cumprimento coletivo da sentença está ainda em curso, de modo que, sob esta ótica, sequer houve retomada do prazo prescricional na forma prevista no artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa a configuração da prescrição da pretensão executiva, circunstância que evidencia a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. Registro que os demais temas em relação aos quais o Distrito Federal sucumbiu na r. decisão agravada não foram objeto de recurso. Ademais, em pesquisa realizada ao Sistema PJe, tendo em vista que o agravado também sucumbira parcialmente em relação a mesma decisão, não foram localizados outros Agravos de Instrumento que desafiem a necessidade de relacionamento de autos eletrônicos. Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 17:26:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.